Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-04.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2017 e 2018 – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Flagrante desrespeito, conforme orientação do E. STF, à garantia de acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – Conveniência e oportunidade para a cobrança a serem avaliadas pelo Poder Executivo Municipal, sob pena de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2017 e 2018 – Extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda – Flagrante desrespeito, conforme orientação do E. STF, à garantia de acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – Conveniência e oportunidade para a cobrança a serem avaliadas pelo Poder Executivo Municipal, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes – Feito extinto, ademais, de ofício, sem a prévia oitiva da Municipalidade – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa" – Sentença anulada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001593-04.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES, é
apelado IBRAHIM ALGAZAL NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-04.2019.8.26.0480 - Voto no 10090
2
Apelação Cível no 1001593-04.2019.8.26.0480
Apelante: Municipalidade de Presidente Bernardes
Apelado: Ibrahim Algazal Neto
Comarca: Presidente Bernardes
Juiz de origem: Vinícius Peretti Giongo
VOTO No 10090
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
ISS dos
exercícios de 2017 e 2018
Extinção da ação, sem
apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda
Flagrante desrespeito, conforme orientação do E. STF, à
garantia de acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal Conveniência e oportunidade para a
cobrança a serem avaliadas pelo Poder Executivo
Municipal, sob pena de violação ao Princípio Constitucional
da Separação dos Poderes
Feito extinto, ademais, de
ofício, sem a prévia oitiva da Municipalidade

Impossibilidade
Violação ao art. 10 do Código de
Processo Civil, que veda a “decisão surpresa” Sentença
anulada Prosseguimento da ação executiva Recurso da
Municipalidade provido.
Trata-se
de
Apelação
interposta
pela
Municipalidade de Presidente Bernardes, nos autos de Execução Fiscal por ela
ajuizada contra Ibrahim Algazal Neto, em face da r. sentença de fls. 07/09,
extintiva do processo, diante do pequeno valor da causa, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC/2015.
Sustenta a Municipalidade apelante que a r.
sentença merece ser anulada, “... com a determinação de retorno dos autos a
seu regular processamento...”, porque o poder discricionário de ingressar ou
não com execuções fiscais a ela compete, não sendo admitida a intervenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-04.2019.8.26.0480 - Voto no 10090
3
Poder Judiciário, sob pena de se desrespeitar o Princípio da Separação dos
Poderes. Assevera que, na cidade de Presidente Bernardes, o valor do IPTU é
baixo, de maneira que, se não executar as dívidas a ele atreladas, ainda que de
valor diminuto, terá de se justificar perante o Tribunal de Contas do Estado,
além de assumir “... o risco de ver caducar seus créditos...”. Argumenta,
outrossim, que tampouco merece prosperar a assertiva de que, em casos como
o presente, as despesas processuais chegam a superar o valor do próprio
débito, posto que o executado, ao final do processo, “... é condenado a
suportar todas as despesas processuais a que deu causa por conta de seu
inadimplemento e necessidade de cobrança judicial...”. Pugna a recorrente,
nesses termos, pelo provimento ao recurso, prequestionando toda a matéria
arguida (fls. 11/14).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado, sem apresentação de contrarrazões (fls. 60).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Presidente Bernardes ajuizou Execução Fiscal, em face de Ibrahim Algazal
Neto, tendo em vista a existência de débito, relativo ao ISS dos exercícios de
2017 e 2018, no valor de R$ 537,30 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta
centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 03/04.
Sobreveio, entretanto, sem qualquer ato
processual precedente, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Razão, em verdade, não assiste ao d.
Magistrado a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-04.2019.8.26.0480 - Voto no 10090
4
Isso porque a jurisprudência pátria tem
firmado o entendimento no sentido de que, independentemente do valor
executado, a conveniência e a oportunidade para a cobrança devem ser
avaliadas pelo Poder Executivo Municipal, sendo certo que a intervenção do
Poder Judiciário, nessa esfera de discricionariedade, implica em violação ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.
Além disso, o E. Supremo Tribunal Federal
reconheceu a possibilidade de os Municípios ajuizarem Execuções Fiscais para
a cobrança de débitos de pequeno valor, de forma que a extinção da ação, com
base na falta de interesse de agir da Fazenda Pública, desrespeita a garantia de
acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Confira-
se:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR
DIMINUTO.
INTERESSE
DE
AGIR.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
ANULADA.
APLICAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
AOS
DEMAIS
RECURSOS
FUNDADOS
EM
IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.
1. O Município é ente federado detentor de
autonomia
tributária,
com
competência
legislativa plena tanto para a instituição do
tributo, observado o art. 150, I, da Constituição,
como para eventuais desonerações, nos termos
do art. 150, § 6o, da Constituição.
2. As normas comuns a todas as esferas
restringem-se aos princípios constitucionais
tributários, às limitações ao poder de tributar e
às
normas
gerais
de
direito
tributário
estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo -
que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o
não-ajuizamento de débitos de pequeno valor -
não pode ser aplicada a Município, não servindo
de fundamento para a extinção das execuções
fiscais que promova, sob pena de violação à sua
competência tributária.
4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-04.2019.8.26.0480 - Voto no 10090
5
sanções
políticas
contra
os
contribuintes
inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder
ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de
seus créditos, de modo que o interesse processual
para o ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de
executar seus créditos de pequeno valor sob o
fundamento da falta de interesse econômico
viola o direito de acesso à justiça.
6. Sentença de extinção anulada.
7. Orientação a ser aplicada aos recursos
idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, §
3o, do CPC.” (RE no 591.033, Relatora Ministra
ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038
DIVULG
24-02-2011
PUBLIC
25-02-2011
EMENT VOL-02471-01 PP-00175).(g.n.)
Importante consignar, nessa trilha, que a
Fazenda Pública não pode deixar de cobrar a Dívida Ativa, qualquer que seja o
seu valor, salvo por força de lei de anistia, até porque a avaliação
custo/benefício compete a ela realizar, conforme dicção clara do art. 14, § 3o,
inciso II, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
mesmo havendo previsão legal municipal desobrigando o Poder Executivo de
exigir dívidas fiscais de valor ínfimo, já que tal fato não constitui imposição.
Outro não é o entendimento da Súmula no 452
do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso: “A extinção
das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a
atuação judicial de ofício”.
Acresça-se que o D. Juízo a quo não
propiciou, à Fazenda Municipal, a oportunidade de se manifestar previamente
à extinção do feito, deixando, desse modo, de observar o comando do art. 10
do vigente Código de Processo Civil, regra que veda a “decisão surpresa”.
Presente, de todo modo, o interesse de agir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-04.2019.8.26.0480 - Voto no 10090
6
Municipalidade na busca da satisfação de seus créditos, ainda que de pequeno
valor, não cabia ao Poder Judiciário restringir seu acesso à Justiça, razão pela
qual merece ser anulada a r. sentença recorrida para que prossiga,
regularmente, o Executivo Fiscal em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo
municipal, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora